Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0717256-21.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ARLINDO MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ARLINDO MACHADO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Considerando a oposição manifestada pelo recorrente Arlindo Machado de Oliveira quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 78679806), determino a exclusão do feito da pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual (ID 78286718) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital